Tribunal: TJBA
Processo: 8037104-37.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037104-37.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, HELVIO SANTOS SANTANA

APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, HELVIO SANTOS SANTANA, WAGNER ROCHA FARIAS

ACORDÃO

Ementa
:

Direito
do consumidor
. Recurso de embargos de declaração. Transporte aéreo internacional. Cancelamento e remarcações de voo de retorno para casa.
Legitimidade passiva da agência de turismo.
Vício
de contradição
no julgamento colegiado.
E
xistência.
Acórdão
reformado em parte
. Aclaratórios
parcialmente acolhidos

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos
em face do
acórdão que
acolher a preliminar de legitimidade passiva da CVC e, no mérito,
negou
provimento ao
s
a
pelos das empresas rés, mantendo-se integralmente a sentença de procedênci
a.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil
.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Da análise dos autos, constata-se que o acórdão embargado incorreu, de fato, em contradição ao afirmar o desprovimento integral do recurso de apelação interposto pela embargante, quando, na realidade, foi acolhida a preliminar de legitimidade passiva da CVC, tese expressamente suscitada nas razões recursais da SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG, o que implica o reconhecimento de provimento parcial.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Aclaratórios
parcialmente acolhidos. Correção do vício de contradição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
embargos de declaração n
a apelação nº

8037104-37.2021.8.05.0001
,

em que figura como
embargante

SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG

e, como
embargados
,
RITA DE CÁSSIA BARRETO SOUZA
E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE
OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.